Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740148-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI, contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (mandado de segurança 0710354-17.2023.8.07.0018), de indeferimento do pedido de expedição de certidão de regularidade fiscal. Recebido o recurso, foi indeferido, em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação de tutela recursal (id 51794002). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida, em 23/10/2023, sentença denegatória de segurança nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, CPC, para DENEGAR A SEGURANÇA. Arcará a impetrante com o pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Sem necessidade de vistas ao Ministério Público, pois não intervém no feito. Expeça-se ofício ao relator do agravo de instrumento n. 0740148-40.2023.8.07.0000, Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, comunicando a prolação desta sentença. Após o trânsito em julgado, nada requerido, promovam-se a baixa das partes e o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse toar, a extinção do mandado de segurança esvazia o objeto do presente agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator